Tribunal: TJSP
Processo: 2000423-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000423-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000423-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17998
2
Voto n. 17998
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2000423-28.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:Banco Santander (Brasil) S/A
Embargado: Município de São Paulo
Interessado: Horácio Giuseppe Sidoti
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento
ao
recurso
de
agravo
de
instrumento
da
executada/embargante. Ausência do vício imputado ao
aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de
rediscutir
a
matéria
decidida.
Inadmissibilidade.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Santander (Brasil) S/A em face do v. acórdão unânime de p. 63/70, o qual negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento da executada/embargante,
mantendo integralmente a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em
que alegada a ilegitimidade passiva.
Alega o banco embargante, em síntese, que o aresto foi omisso
na medida em que não se pronunciou sobre: (i) que medida a propriedade resolúvel
configura a propriedade plena e sobre qual animus é exercida a posse indireta,
pressupostos para a caracterização da sujeição passiva tributária do IPTU; (ii) a
finalidade do contrato de alienação fiduciária; (iii) o titular da referida propriedade
fiduciária, o qual tem um domínio limitado e transitório; (iv) os artigos 1.196, 1.364
e 1.365 do Código Civil. Por fim, pugna pelo acolhimento do recurso interposto
para sanar as omissões indicadas, bem como promover o prequestionamento (p.
01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000423-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17998
3
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O acórdão unânime embargado está assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que
rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte
legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da
excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária
que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo
146, III, “a” da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto
decidido
no
julgamento
definitivo
de
Recurso
Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se
reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente
vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos
débitos de IPTU. Decisão mantida. Recurso não provido.”
Quando à qualidade da propriedade da credora fiduciária, o
aresto assim consignou:
“(...)
Ou seja, conforme prevê a referida lei, o credor fiduciário tem a
condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem;
já o devedor fiduciante é possuidor direto do imóvel negociado em
alienação fiduciária. Tal panorama perdura até a quitação integral do
contrato, uma vez que se trata de hipótese de condição resolutiva.
Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a
propriedade fiduciária do imóvel, anotando-se na matrícula do
imóvel o cancelamento da referida propriedade fiduciária (art. 25 da
Lei 9.514/1997), o que não se verifica na leitura da matrícula
imobiliária não juntada nos autos.
Não se desconhece que o art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 estabelece
a responsabilidade do fiduciante pelo pagamento dos impostos e
outros encargos incidentes sobre o imóvel alienado.
Ocorre que referida lei não estabelece a responsabilidade exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000423-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17998
4
do fiduciante, é ordinária, e não pode se sobrepor ao Código
Tributário Nacional, lei complementar que trata de matéria tributária
pertinente ao sujeito passivo das obrigações tributárias, conforme
exigido pelo art. 146, I, “a”, da CF/1988.
Nesse sentido, oportuno destacar que a responsabilidade da
agravante pelo pagamento do imposto está prevista no artigo 34 do
CTN (que possui força de Lei Complementar), diante de sua
condição de proprietária do imóvel que originou o débito. Cabe à Lei
Complementar definir os contribuintes dos impostos (art. 146, III,
“a”, da CF/1988) e convenções entre particulares não podem ser
opostas ao Fisco (art. 123 do CTN), valendo tão somente entre os
próprios contratantes.”
Oportuno destacar, ainda, que as convenções entre particulares
não podem ser opostas ao Fisco (art. 123 do CTN), valendo tão somente entre os
próprios contratantes.
Constata-se, assim, que não houve omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada.
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio
e que deveria ser apreciada.
Nesse cenário, destaca-se que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sendo certo que apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados, como ocorreu na hipótese dos
autos.
Depreende-se que a Municipalidade embargante pretende, na
verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não
se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000423-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17998
5
material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da
causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o
pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do
REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de
obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não
possuindo a finalidade de reforma ou anulação do julgado, sendo
afeto à alteração consistente em seu esclarecimento, integralizando-
o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 16/09/2015, DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado
ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem
a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se
sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000423-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17998
6
do implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam
que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
[...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade
dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria
constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não
é necessário que o acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais
invocados pelas partes, especialmente diante da redação do artigo 1025 do
CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota
n. 10 ao artigo 535 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000423-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17998
7
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio
de 2013.
Enfim, não havendo omissão ou contradição a serem supridas
(ou qualquer outro vício) e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste
recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)